Tribunal: TJMT
Processo: 1032481-78.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032481-78.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELSO FERNANDES DA SILVA - CPF: 016.060.661-61 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– RECURSO PROVIDO
.

Sem a comprovação de que efetivamente tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência d
a parte
autor
a
, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou
morais.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032481-78.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOELSO FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada
por

JOELSO FERNANDES DA SILVA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais para determinar que a ré realize a manutenção e reparo nos equipamentos da
r
egião
, bem como condenar
a proceder à reparação dos danos morais a autora,

no montante
de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
,
deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do ST
J
), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ
)
,
conforme sentença de ID
232699153
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15%
sobre a
condenação
.

Em suas razões recursais (ID
232699155
),
alega a parte
apelante que
,

i
nicialmente, cumpre esclarecer a distinção entre (i)

suspensão do fornecimento e (
ii
) interrupção do fornecimento. A primeira, refere-se ao

desligamento da UC por liberalidade da concessionária, quando verificado, (i.1) inadimplemento das faturas de consumo, desde que precedido de notificação; (i.2) a UC for encontrada com deficiência técnica oferecendo risco à população, dentre outros. Já a interrupção do fornecimento, como é o caso dos autos, não se dá por vontade ou deliberação da concessionária, mas sim decorrente de eventos – não programados – na rede elétrica da concessionária, ou seja, a interrupção do fornecimento traduz-se em uma “falta de energia”.

Defende que
a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada
no que tange ao dano moral
, visto que
a
parte apelada afirma que sofreu danos na esfera extrapatrimonial em virtude de oscilações de tensão e interrupções de fornecimento,
porém, a parte recorrente esclareceu que o direito vindicado pela parte autora não merecia prosperar, por ter ocorrido uma interrupção não programada e, ainda que diante das circunstâncias
dificultosas,
por ter agido de maneira diligente, ao deslocar equipe ao local de difícil acesso, de modo a restabelecer o

fornecimento de energia o mais rápido possível.

Aduz que
o relatório de interrupções referente à unidade consumidora em questão não confirma a versão inicial da parte apelada, comprovado que as oscilações ocorridas foram sanadas todas dentro do prazo regulatório
, pois
as ocorrências relatadas entre os dias 02/02/2021
a
04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021 foram ocasionadas por questões ambientais atípicos com a descarga atmosférica que atingiu o sistema elétrico dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas por se tratar de área rural.

Assevera
, ainda,
que
não há como visualizar qualquer dano moral suportado pel
a

parte
recorrid
a
, não se podend
o i
nterpretar um mero desconforto ou mal-estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas na exordial, apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal
.

Logo,
diversamente do alegado na inicial, a interrupção não perdurou por período

além do razoável, o que pode ser confirmado pelo total falta de prova nesse sentido.

Sustenta
, também,
que

inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma neste ponto, para o fim de afastar a condenação da ENERGISA ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para
que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
232699160
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032481-78.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JOELSO FERNANDES DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
232697717
)
que a parte autora é consumidora dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de nº
12161549
, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento e frequentemente ocorre oscilação na rede elétrica, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Afirmou que no ano de 2021, os moradores da região tiveram dois apagões
,

onde ficaram sem energia por aproximadamente 72 horas
sem energia elétrica,
e que decorrido o tempo sem solução do problema pela requerida, moradores buscaram fazer o conserto/reparo, colocando suas vidas em risco.

Sustentou que, para comprovar, juntou diversos indícios de provas materiais tais como: fotos registradas pelos consumidores, vídeos, fotos de animais mortos com a queda dos materiais elétricos, bem como, os moradores da região, convidaram a equipe de reportagens para filmar e demonstrar à toda população mato-grossense a grande falta de respeito aos consumidores desta região.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra.
Ester Belém Nunes

julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
principalmente os
documentos acostados com a inicial,
constata-se
que
não houve a comprovação
do dano moral
, isso porque, a parte autora não comprou que as oscilações na energia tenham atingido os seus direitos personalíssimos.

Não há provas de que a parte apelada, pela falta de energia elétrica
,
tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral,
pois
não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida
, uma vez que
junta com sua inicial apenas reportagens e fotos aleatórias.

É natural que a parte autora, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida. Todavia, tais sentimentos não
representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Nessa toada, somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/
apelante
em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétr
ica, conforme se extrai
dos Relatórios de Interrupções
(ID
232697738
e 232697741
)
.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo
à
demandada/
apelante
comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa
a
autor
a
/
apelada
de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu.

Deveras,
para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano
moral indenizável à parte autora, uma vez que
ausente a demonstração de que, a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDADANTE DE COMPROVAR MININAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
EM QUE A ELETRICIDADE É ESSENCIAL. ÔNUS DO AUTOR DE ARCAR COM OS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
”

(Recurso Cível nº 71007751852, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019)

Portanto, merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
,
observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/
apelada
ser beneficiária da justiça gratuita

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024